Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736939-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 75745389) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer movida por M.A.D.S.B., representada pelo genitor D.B.M., reconheceu a inobservância parcial da obrigação e determinou a comprovação do respectivo cumprimento, sob consequência de majoração da multa cominatória. Nas razões recursais, a Agravante sustenta, entre outras teses, a superveniente rescisão do contrato de plano de saúde, o que, a seu ver, teria extinguido o vínculo jurídico entre as partes e, por consequência, a obrigação anteriormente estabelecida (ID 75745388, págs. 6/7). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça oficiou no sentido de que a alegação de cancelamento contratual configura questão potencialmente prejudicial ao exame do mérito recursal, podendo, ainda, caracterizar inovação recursal, razão pela qual requereu, de forma excepcional, a intimação da parte Agravada para esclarecimento específico acerca da alegada rescisão do contrato de assistência à saúde (ID 77440107, pág. 3). Considerando a pertinência da providência requerida e a necessidade de adequada formação do contraditório, acolhe-se a manifestação ministerial. Ante o exposto, à parte Agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, exclusivamente acerca da alegada rescisão do contrato de plano de saúde, esclarecendo a existência, a data, as circunstâncias e os efeitos jurídicos do suposto cancelamento, juntando, se entender pertinente, a documentação comprobatória. Com a resposta, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para nova manifestação e, em seguida, voltem conclusos para ulterior deliberação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator